Tribunal: TJBA
Processo: 8001192-44.2017.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001192-44.2017.8.05.0154 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: VANILDA MARIA DE MELO KUYVEN e outros (2) Advogado(s): KLEBER CARDOSO DE SOUZA, EVANDRO BUENO DE OLIVEIRA APELADO: ERALDO BUENO DE OLIVEIRA e outros (2) Advogado(s):EVANDRO BUENO DE OLIVEIRA, KLEBER CARDOSO DE SOUZA ACORDÃO DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DIREITO AGRÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ESCRITURA PÚBLICA DE DAÇÃO EM PAGAMENTO C/C RECONVENÇÃO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DA PESSOA NATURAL (ART. 99, § 3º, CPC). AUSÊNCIA DE PROVAS IDÔNEAS EM CONTRÁRIO. REJEIÇÃO. MÉRITO DA APELAÇÃO PRINCIPAL. MANDATO. SUBSTABELECIMENTO. EXCESSO DE PODERES NÃO CONFIGURADO. RATIFICAÇÃO TÁCITA. BOA-FÉ OBJETIVA. BEM DE FAMÍLIA. DISPOSIÇÃO VOLUNTÁRIA. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO. RECONVENÇÃO. CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL. CLÁUSULA QUE FIXA O PREÇO EM PRODUTOS (SACAS DE SOJA). NULIDADE DA CLÁUSULA (DECRETO Nº 59.566/66). IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DIRETA EM DINHEIRO DO SALDO EM PRODUTO NESTES MOLDES. RECURSO DO RECONVINTE DESPROVIDO. SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORADOS (ART. 85, § 11, CPC). SENTENÇA INTEGRALMENTE MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Recursos de apelação interpostos contra sentença que rejeitou a preliminar de impugnação à gratuidade da justiça, e, no mérito, julgou improcedentes os pedidos da ação principal (anulação de dação em pagamento) e os pedidos da reconvenção (cobrança de saldo devedor de arrendamento rural em pecúnia). II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em: (i) determinar se o impugnante logrou demonstrar capacidade financeira da beneficiária apta a elidir a presunção legal de insuficiência de recursos; (ii) verificar se houve excesso de mandato ou vício de vontade na outorga de substabelecimento de mandato para dação em pagamento de imóvel; (iii) analisar se houve ratificação tácita do negócio jurídico pela autora; (iv) aferir a validade da disposição voluntária de bem de família; (v) examinar se o fato de o arrendamento rural ser fixado em sacas de soja impede a cobrança direta de saldo devedor em dinheiro na reconvenção. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A alegação de insuficiência de recursos deduzida por pessoa natural goza de presunção de veracidade (art. 99, § 3º, do CPC), incumbindo ao impugnante o ônus de produzir contraprova robusta em sentido contrário, encargo do qual não se desincumbiu, uma vez que as alegações genéricas destoam do cenário fático de grave endividamento da autora. 4. A ratificação dos atos do mandatário pode ser tácita e decorrer de atos inequívocos que revelem aceitação (CC, art. 662, parágrafo único). A assunção de dívida solidária em aditivos e a outorga contemporânea de substabelecimento obstam a tese de desconhecimento. 5. A impenhorabilidade de bem de família é afastada quando o devedor o oferece voluntariamente em dação para pagamento de obrigação solidária contraída em benefício da própria entidade familiar. 6. O Decreto nº 59.566/66 (art. 18, parágrafo único) veda a fixação do preço do arrendamento em produto. A estipulação do aluguel em sacas de soja acarreta a nulidade da cláusula contratual e a consequente ausência de certeza e liquidez para a cobrança direta do equivalente monetário, inviabilizando o pleito reconvencional de cobrança de quantia certa com base em disposição nula. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recursos conhecidos e não providos. Tese de julgamento: "1. Incumbe à parte impugnante o ônus de comprovar a inexistência ou a desconstituição dos pressupostos legais que autorizam a concessão da gratuidade da justiça à pessoa natural. 2. A conduta de subscrever aditivos contratuais de dívida e simultaneamente substabelecer procuração afasta a alegação de excesso de mandato por ratificação tácita. 3. A cláusula que fixa o preço do arrendamento rural em produtos ou frutos é nula (art. 18, parágrafo único, do Decreto nº 59.566/66), inviabilizando a cobrança direta e imediata de quantia certa equivalente em dinheiro, que demanda procedimento próprio para apuração de perdas e danos ou liquidação por arbitramento". REFERÊNCIAS: Código Civil, arts. 117, 186, 661, 662, 665 e 233; CPC, arts. 85, § 11, e 99, § 3º; Lei nº 8.009/90; Decreto nº 59.566/1966, art. 18; STJ, REsp 1.266.975/MG, AgInt no AREsp 1.000.062/TO e TJBA, Apelação nº 8064846-03.2022.8.05.0001. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001192-44.2017.8.05.0154, em que são, simultaneamente, apelantes e apelados VANILDA MARIA DE MELO KUYVEN, ERALDO BUENO DE OLIVEIRA e GERALDO BUENO DE OLIVEIRA. ACORDAM os membros da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER ambos os recursos e NEGAR-LHES PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA